Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-11.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-11.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELMAIR DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
.
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Insurge-se o Apelante contra a sentença que denegou a ordem no bojo de ação mandamental ajuizada contra ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA, objetivando o restabelecimento do pagamento de gratificação relativa a progressão funcional.

II.
A Administração Pública, por força do princípio da autotutela, detém a prerrogativa de anular seus próprios atos, quando eivados de nulidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Não obstante, sempre que a medida interferir na esfera jurídica de interesse dos servidores, deverá oportunizar o exercício de defesa.

III.
No caso em apreço, nota-se que inexiste nos autos notícia acerca da instauração do devido procedimento administrativo prévio, no intuito de assegurar a observância da finalidade e da impessoalidade na atuação administrativa, de modo que a ausência de garantia do contraditório e ampla defesa já se revela suficiente para deslegitimar o ato em apreço.

IV.
Isto posto, conclui-se pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando-se o restabelecimento da vantagem indevidamente suprimida dos vencimentos do Apelante.

V
I
. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000201-11.2022.8.05.0084, em que figura como Apelante
ADELMAR DA ROCHA SANTOS

e, como Apelado, o
MUNIC
Í
PIO DE
GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA